Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704740-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: KATE PEREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kate Pereira Lopes (Id. 55688935) contra a r. decisão Id. 185343572, proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0700892-41.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de compensação do crédito que possui junto ao Distrito Federal, com os seguintes fundamentos: “Compulsando os autos, observa-se que o executado requereu compensação entre as dívidas e créditos que possui com o Distrito Federal, conforme ID 178699952. Intimado o Distrito Federal, não houve anuência do pedido, alegando que o Distrito Federal recebe o pagamento de seu crédito em dinheiro e não mediante créditos decorrentes de Precatórios/RPV. Destaca, ainda, que não há identidade de credores, visto que os honorários sucumbenciais são devidos ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tratando-se de verba privada destinada aos membros do sistema jurídico da PGDF. É o relatório. DECIDO. A compensação é a extinção parcial dos débitos quando duas pessoas forem credoras e devedoras uma das outras, conforme se observa no artigo 368 do Código Civil: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. O Distrito Federal alega que não há semelhança de credores e devedores, visto que os honorários sucumbenciais são verbas destinadas aos procuradores distritais, ao passo que a dívida é do Distrito Federal. Com efeito, o cumprimento de sentença tem como objetivo a transferência dos valores ao Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não havendo depósito direto aos procuradores, o que ocorrerá apenas após o fim do presente processo executivo. Ocorre que, apesar do ingresso dos valores no Fundo Pro-Jurídico da PGDF, fato é que os valores já têm destino certo em benefício dos procuradores antes de ingressarem nos cofres públicos. Destaca-se que essa forma de transferência de valores é realizada para evitar prejuízos a procuradores que não atuem diretamente nas áreas que resultam em condenações em honorários sucumbenciais, como ocorre nas atividades de consultoria. Dessa forma, ao realizar o depósito em conta bancária do Fundo Pro-Jurídico da PGDF e posterior distribuição igualitária entre os procuradores, há isonomia na remuneração e incentivo ao exercício das funções administrativas. Nesse mesmo sentido, o posicionamento do eg. TJDFT já foi sedimentado pela impossibilidade de compensação de dívida do Distrito Federal com os honorários sucumbenciais devidos à PGDF: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO EXECUTADO EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. NATUREZA ALIMENTAR E PRIVADA DO QUANTUM EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666184, 00125556820098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, indefiro o pedido de compensação ID 178699952 e homologo os cálculos apresentados na planilha de ID 178524980. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao depósito do montante integral da dívida referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10%. Realizado o depósito, defiro a transferência em favor do Fundo Pro-Jurídico da PGDF. Transferido os valores, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca de possíveis valores remanescentes a serem pagos. Não havendo impugnação, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não prospera, porque a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do Distrito Federal, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada. Argumenta que o entendimento firmado pelo STF nas ADIs 6053/DF e 6168/DF, de que os honorários de sucumbência devidos aos advogados não têm natureza privada, reforçam a conclusão de que a verba se submete ao regime jurídico de direito público. Aduz que o Fundo Pró Jurídico não tem personalidade jurídica, mas integra a pessoa jurídica Distrito Federal. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a compensação dos honorários advocatícios dos valores a serem expedidos pelos sistemas de precatórios. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a compensação dos honorários advocatícios com os valores a serem submetidos ao sistema de precatórios. Preparo devidamente comprovado (Id. 55688938 e Id. 55688941). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão de tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do alegado direito à compensação de valores. Embora seja possível compensar os valores devidos ao Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não pode ocorrer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do art. 85, § 19, do CPC e do art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto a Agravante é credora do Distrito Federal. Neste sentido, já se posicionou a e. 3a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE CREDORES E DEVEDORES. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS. ADVOCACIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem, após sentença parcialmente favorável à requerente/agravante, esta interpôs recurso de apelação, cujo julgamento resultou em negativa de provimento e condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, em face de sucumbência recíproca. 1.1. Instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o ente federativo executado, Distrito Federal, requereu o pagamento dos honorários sucumbenciais dos quais faz jus. 1.2. Intimada a se manifestar acerca do valor de verba sucumbencial pleiteado pelo Distrito Federal, a agravante requereu a compensação da verba devida ao ente distrital com o crédito exequendo destinado à sociedade empresária requerente, a ser pago mediante precatório. 2. Em suas razões recursais, alega a sociedade empresária agravante que o caso em tela comporta compensação na forma do art. 368 do Código Civil, o qual destaca que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". 3. Contudo, os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com o crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, dado que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994). 4.Assim, mostra-se inviabilizada a compensação pretendida pela parte recorrente, uma vez inexistir, em face das disposições legais supracitadas, equivalência entre credor e devedor no caso em exame. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1391413, 07314943520218070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.COMPENSAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e averba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1247916, 07258967120198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 16/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora